Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704221-18.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: DAVI FRANCO CHAVES 00825227151 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DAVI FRANCO CHAVES: A legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD, já de antemão, se afigura sem qualquer utilidade prática, uma vez que não há nos autos, qualquer indício, de alteração da situação financeira da parte executada capaz de justificar nova realização de pesquisa. Ressalte-se que, nos presentes autos, já foram realizadas diversas diligências, por este Juízo, na tentativa de localizar bens, inclusive pesquisa BANCEJUD por 2 vezes, todas infrutíferas, conforme IDs 30872009 e 30872024. Ante o exposto, indefiro o pedido de nova pesquisa BACENJUD de ID 52162716, bem como o pedido de arresto de tantos bens quanto bastem, via oficial de justiça, por não vislumbrar-se resultado útil ao processo. Entretanto, defiro as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, declaração do imposto de renda do último exercício, requeridas, cujos resultados seguem em anexo. Considerando o resultado infrutífero da pesquisa INFOJUD, indefiro as pesquisas DOI, DITR, ECF requeridas, por serem medidas inócuas. A pesquisa DIRPJ já foi realizada e consta dos autos. Ainda, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Por fim, a decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão legal. Isso porque a "ratio essendi" do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Conforme consta dos autos, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID 30872012. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome do Recorrido em cadastro de proteção ao crédito através do SERASAJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa e a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido (IDs 14490967 e ID 14490968). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BACENJUD. Por outro lado, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Vislumbra-se, pois, a probabilidade do direito. De outra borda, todavia, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator